Tribunal: STF
Processo: ARE 1476556
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Precatório expedido em 1996. Valor depositado pelo Tribunal de Justiça em 2011, relativo à décima parcela. Cálculo do Contador acolhido pelo Juízo aplicando a EC 62, a Lei 11.960 e a Súmula Vinculante 17 (todas editadas em 2009) desde 1997, determinada a devolução da última parcela que constituiria excesso. INADMISSIBILIDADE. Flagrante ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF). Inadimplemento que desatende o previsto na Súmula Vinculante. Higidez dos cálculos efetuados pelo DEPRE que não comportam refazimento. Decisão confirmada. Agravo não provido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal, e 97, § 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como inobservância da Súmula Vinculante 17.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo, em um primeiro momento, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Corte determinou a devolução do feito à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante os Temas 519 e 1.037.



    O órgão julgador, então, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão impugnado, in verbis:



    “JUÍZO DE CONFORMIDADE. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.



    1. O RE 659.172, Tema 519/STF, diz respeito à sequestro de rendas públicas para pagamento de precatórios anteriores à Emenda Constitucional nº 62/2009. No caso, a discussão envolve recálculo de parcelas pagas de precatório expedido em 2009 e finalizado em 2011. Inaplicabilidade do tema.



    2. RE nº 1.317.982/ES, Tema nº 1.170 do STF. Julgado que afastou a incidência da Lei nº 11.960/09 sobre as parcelas de precatório expedido em 1996 e finalizado em 2011. Condenação de natureza tributária. Inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei 9.494/97 declarada no RE 870.947 Tema 810.



    Os temas 519 e 1.170 do STF não se aplicam ao caso. Acórdão ratificado.”



    Ato contínuo, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar que “A apreciação dos temas postos pelo presente recurso extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. Isto porque as questões suscitadas, bem como a disciplina dos pagamentos efetuados pela Fazenda Pública em virtude de condenações judiciais, repercutem sobre a sociedade brasileira de maneira a definir o próprio perfil do nosso Estado e, por isso, exigem atuação do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de pacificá-las. Com efeito, a interpretação da dinâmica de pagamentos via precatórios, estabelecida na Constituição Federal, tem implicações econômicas e sociais de expressivo vulto”, nada dizendo, contudo, sobre a controvérsia específica dos autos, relativa à aplicação intertemporal do direito, máxime diante da coisa julgada e da segurança jurídica.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Tendo havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor será majorado em 10% (dez por cento) em face do polo recorrente, ex vi artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente